Tribunal: TJBA
Processo: 8137233-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137233-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA LUCIA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NA AUTUAÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL FUNDADA EM ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL. INTEMPESTIVIDADE DA PROVIDÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO ARTIGO 932, III, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(
ID 84144926
) contra decisão monocrática proferida pela Relatoria (
ID 82698906
) que não conheceu do recurso anteriormente protocolado (
ID 82948572
) por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, em razão do descumprimento de determinação de reautuação do feito no sistema PJe, conforme exigência prevista no Decreto Judiciário nº 700/2024. A agravante sustenta que houve erro material no protocolo e que a regularização poderia ser realizada diretamente pela serventia. A parte agravada apresentou contrarrazões (
ID 86276802
), defendendo a manutenção da decisão monocrática e a inadmissibilidade do recurso por intempestividade e violação à unicidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não cumprimento da determinação judicial de reautuação do recurso no prazo fixado acarreta a inadmissibilidade recursal por ausência de regularidade formal; (ii) estabelecer se a justificativa posterior da parte recorrente supre ou não a preclusão gerada pela inércia no prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática atacada se fundamenta em fato objetivo: a ausência de manifestação tempestiva da agravante para promover, no prazo de cinco dias, a reautuação do recurso conforme previsto no Ato Ordinatório de
ID 81675826
, com base no art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024.

4. A intimação para regularização da autuação ocorreu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com ciência considerada em
30/04/2025
(
ID 81771790
e
ID 81783343
), fixando-se o prazo até
13/05/2025
. Contudo, a providência somente foi adotada em
20/05/2025
, revelando a intempestividade do ato (
ID 84144926, pág. 3
).

5. A alegação de erro material no cadastramento do recurso e a pretensão de correção posterior pela serventia não elidem o descumprimento da determinação judicial, tampouco afastam a aplicação do art. 932, III, do CPC.

6. A inércia da parte em cumprir determinação judicial de regularização formal impede o conhecimento do recurso.

7. O recurso não infirmou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses de preclusão consumada.

8. O julgamento monocrático encontra respaldo legal e dispensa submissão prévia ao colegiado, nos termos do art. 932, III, do CPC, sem prejuízo de controle via novo agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte em cumprir determinação judicial para reautuação do recurso no prazo assinalado configura ausência de regularidade formal e impede o seu conhecimento.
2. A correção posterior do vício, após expirado o prazo fixado na intimação, não supre a preclusão consumada, sendo inadmissível o recurso.

3. A decisão monocrática que não conhece de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, dispensa apreciação colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, § 2º; 932, III; 1.021, § 1º. Decreto Judiciário nº 700/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Presidente Humberto Martins, Corte Especial, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0338.14.001982-3/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 23/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)